Tribunal: STF
Processo: AI 788835
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO 
   RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS 
   GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
   INEXISTÊNCIA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão 
   que, motivadamente, indefere determinada diligência probatória. 
   Precedentes: AIs 382.214, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 
   114.548-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.
2. Agravo
   desprovido.